Tribunal: STF
Processo: RE 1366409
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Município de Lorena interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO DIFERENÇAS SALARIAIS. Professora contratada temporariamente pela Prefeitura Municipal - Pretensão ao recebimento da gratificação natalina e férias proporcionais, bem como o respectivo terço constitucional - Sentença de procedência Decisório que merece subsistir - Direito constitucional garantido a todos os trabalhadores - Observância ao que dispõe o Estatuto e o Plano de Carreira do Quadro do Magistério Público de Lorena, bem como o Estatuto dos Servidores Públicos do Município Precedentes. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Alega o recorrente violação dos artigos 2º, 37, caput e inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    O Município sustenta “que os contratados temporariamente não fazem jus ao recebimento de férias com um terço nem mesmo de décimo terceiro salário”, como também afirma que “NÃO HÁ PREVISÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E NEM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEJA NA LEI LOCAL, SEJA NO CONTRATO TEMPORÁRIO”.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia jurídica instaurada nos presentes autos à existência ou não de direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos servidores contratados temporariamente. 



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 1.066.677/RS, tema 551 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixou a seguinte tese: 



    Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    Eis o teor da ementa do acórdão desse julgamento: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ´Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações´”. (grifei)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo Município de Lorena, com base nos seguintes fundamentos:



    “O ponto fulcral da lide consiste em esclarecer se os servidores contratados temporariamente têm direito ao recebimento de férias e o respectivo terço constitucional, bem como décimo terceiro salário, ainda que proporcionais. 



    Em que pese a irresignação da ré, tem-se que a resposta para tal controvérsia se inclina, realmente, pelo reconhecimento do direito da autora. 



    Ora, o Plano de Carreira do Quadro do Magistério Público de Lorena dispôs que o professor contratado temporário é sim integrante do Quadro de Magistério Público Municipal (Art. 6º, §4º, V, da Lei Complementar Municipal n.º 37/06). 



    O artigo 5º da lei supracitada previu que o regime jurídico destes servidores seria o mesmo adotado pela Administração para os servidores municipais. 



    Consequentemente, também os professores temporários fazem jus aos direitos previstos no Estatuto de Funcionários Públicos do Município, dentre eles o recebimento de férias proporcionais, como respectivo terço, bem como o recebimento da gratificação natalina proporcional. 



    Tais direitos foram, aliás, encampados pela posterior Lei Complementar n.º 59/08, que, diga-se, não revogou o disposto no Art. 6º, §4º, V, da Lei Complementar Municipal n.º 37/06, ao contrário do que sustentou a apelante, vez que a lei posterior somente revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (art. 2º, §1º, do Decreto-Lei n.º 4.657/42).”(grifei)



    Como visto, o acórdão recorrido assentou que há previsão legal para pagamento das verbas requeridas pela professora temporária, conforme disposto no artigo 5° da Lei Complementar Municipal n.º 37/06.



    Nesse contexto, verifica-que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema 543), item I da tese fixada, a qual assegura aos servidores temporários o direito aos benefícios - décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional - quando existente previsão legal, razão pela qual não merece reparos o acórdão atacado.



    Nesse mesmo sentido, anote-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso similar ao presente: RE nº 1.363.395/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/2/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente